Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SUMULA 628 STJ. CADUCIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEVER DE PROTEÇÃO E AMPARO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”. (STJ, Súmula no 628).
3. Não há caducidade quando a impetrante ajuíza a ação dentro do prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado (Lei no 12.016/2009, art. 23).
4. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015 estabelece regras de proteção e garantia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, com dispositivos específicos para promoção e execução desses direitos. Ao poder público resta o dever de facilitar e incentivar a implementação de medidas de proteção e garantia à pessoa com deficiência.
6. Demonstrado, inclusive por junta médica oficial, que o dependente é pessoa com deficiência, a servidora tem direito líquido e certo a horário especial no exercício de suas atividades funcionais perante a Secretaria de Saúde.
7. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.